Tribunal: TJDFT
Processo: 0712768-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE. PRESERVAÇÃO DO VALOR DA PROPOSTA. REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se à necessidade de requerimento administrativo para que seja reajustado o contrato administrativo firmado entre as partes, para a construção de Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI (ID 17002473).
2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o reajuste anual previsto no contrato administrativo, para a recomposição do valor a ser pago à parte contratada, dá-se de forma automática, dispensando-se pedido formal. (Acórdão 1111978, 20150110430026APO, Rel. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, julgado em 25/07/2018, dje: 30/07/2018; Acórdão 1024318, 20150111453628APC, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, julgado em 07/06/2017, dje: 03/07/2017).
3. Uma vez que o contrato administrativo em apreço prevê a forma, a periodicidade e o índice de reajuste das parcelas, conforme cláusula 8.7, ID 17002473 – P. 4, é direito da contratada/recorrida, a partir de doze meses de vigência do contrato, a recomposição dos preços, segundo o índice definido- INCC, revelando-se escorreita a condenação do réu/recorrente ao pagamento do valor de R$ 22.337,27, a título de diferenças de reajustes do contrato, sobretudo diante da ausência de impugnação específica.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.